Tribunal: TCU
Processo: 033.955/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão de Omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados sob a égide do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), durante o exercício 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor dos Srs. Expedito Edilson Chimbinha Júnior (CPF XXX.431.674-XX) e Deusdete Gomes de Barros (CPF XXX.782.274-XX), ex-prefeitos do Município de Angicos (RN), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por aquele ente da Federação, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA), no exercício de 2016, cujo prazo para prestação de contas terminou no dia 30/11/2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel o Sr. Expedito Edilson Chimbinha Júnior, dando-se prosseguimento ao presente processo; 9.2. nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Expedito Edilson Chimbinha Júnior, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em consonância com o disposto nos arts. 23, III, alínea "a", da citada lei e 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/1/2016 R$ 181.930,78 9.3. aplicar ao Sr. Expedito Edilson Chimbinha Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); 9.4. esclarecer ao Sr. Expedito Edilson Chimbinha Júnior que, caso venha a ser demonstrada, na via recursal, a correta aplicação integral dos recursos federais, o débito será afastado e, não mais remanescendo qualquer irregularidade, suas contas poderão ser julgadas regulares com ressalva; 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Deusdete Gomes de Barros; 9.6. julgar irregulares as contas do Sr. Deusdete Gomes de Barros, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações, em observância ao disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.8. com fundamento nos arts. 28, I, da Lei 8.443/1992 e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, autorizar desde logo, caso seja requerido, o pagamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, consoante disposto nos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; e 9.10. dar ciência deste acórdão ao FNDE e aos responsáveis.